Tribunal: TJDFT
Processo: 0727937-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727937-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO FRANCISCO COELHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADROZINADO. PIRFENIDONA. NINTEDANIBE. SUS. ALTO CUSTO. RESP No 1.657.156/RJ. TEMA 106. REQUISITOS. LAUDO MÉDICO. INCAPACIDADE FINANCEIRA. REGISTRO NA ANVISA. PREENCHIMENTO. ÓBICE. NOTA TÉCNICA. NATJUS. DEMANDA JUSTIFICADA. RESSALVA. OUTROS MEDICAMENTOS 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 2. Ao julgar o REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106), o STJ determinou que, para a concessão de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, faz-se necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (c) existência de registro na ANVISA do remédio pleiteado. 3. A ausência do preenchimento de um desses requisitos impede o acolhimento do pedido. 4. O Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário – NATJUS avaliou os relatórios médicos e demais documentos produzidos na ação originária e concluiu que a demanda é justificada, mas com ressalva. Destacou que que há medicamento disponível com ação antifibrótica aprovado para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI (Pirfenidona), menos oneroso do que o fármaco Nintedanibe. Também foi consignado que não há evidências de que um medicamento seja superior ao outro. 5. A Nota Técnica ressaltou que o Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo (CONITEC), avaliou o custo-efetividade dos medicamentos pleiteados pelo agravante e não o considerou adequado à realidade da saúde pública brasileira. 6. "A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de justiça porque a justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas". (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 7. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida de outrem, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. 8. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Antônio Francisco Coelho contra decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Distrito Federal (autos no 0706487-50.2022.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 133956531, págs. 1-3). 2. Nas razões recursais de ID no 38554588, o agravante, em suma, relata que foi diagnosticado com Fibrose Pulmonar Idiopática, conforme laudo médico anexado ao processo principal. 3. Narra que o médico da rede pública que o acompanha indicou o uso do medicamento “Nintedanibe (OFEV) 150mg ou Pirfenidona 267mg”, sendo: 1 cápsula por dia (Nintedanibe) ou 1 cápsula 3x por dia durante 7 dias; 2 cápsulas 3x por dia durante 7 dias; 3 cápsulas 3x por dia a partir do 15° dia de uso (Pirfenidona). A prescrição seria eficaz para retardar e inibir a evolução da doença, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Alega que cumpriu os requisitos previstos na tese fixada pelo STJ no julgamento do REsp 1.657.156/RJ que teve Repercussão Geral reconhecida (Tema 106), razão pela qual a tutela provisória de urgência deveria ser deferida. Esclarece que não tem condições financeiras de suportar os custos do tratamento e o medicamento tem registro na ANVISA, devendo ser fornecido pelo agravado. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que o agravado seja compelido a fornecer o medicamento prescrito e, no mérito, a reforma da decisão. 6. Ausente de preparo em razão da gratuidade de justiça concedida ao agravante pelo juízo da origem (ID no 126071603, pág. 11). 7. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 38562124). 8. O agravante pediu a reconsideração da decisão sob o argumento de que o pedido é alternativo, pois requer-se o medicamento Nintedanibe ou Pirfenidona. Sustenta que ambos os fármacos são recomendados para o tratamento da FPI (ID no 39010030). 9. Contrarrazões apresentadas (ID no 39613625). 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, Exma. Sra. Procuradora de Justiça em substituição, oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID no 39922159). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 13. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 14. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 15. À época da análise do pedido de antecipação de tutela recursal proferi a seguinte decisão (ID no 38562124): “7. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. A decisão recorrida ponderou que o medicamento pleiteado não é padronizado pelo Sistema Único de Saúde e destacou que para o fornecimento é imprescindível o cumprimento de 4 (quatro) requisitos estabelecidos pelo STJ no julgamento do Tema no 106: imprescindibilidade do tratamento, inexistência de medicação com efeito terapêutico similar oferecida pelo SUS, incapacidade financeira e registro da medicação na ANVISA. 9. Foi determinada a manifestação do Núcleo Técnico de Apoio ao Judiciário - NatJus, antes da análise do pedido de tutela provisória de urgência, cuja Nota Técnica avaliou os relatórios médicos e demais elementos documentais que instruíram a petição inicial, inclusive consignando os tratamentos e medicamentos já utilizados pelo agravante, conforme se observa no ID no 133372125, a qual concluiu que a demanda é justificada, mas com ressalvas. 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Cleonice Maria Resende Varalda, Exma. Sra. Promotora de Justiça, manifestou-se pelo deferimento da antecipação dos efeitos da tutela com relação ao medicamento Pirfenidona, pois é menos oneroso, nos termos do ID no 133727067, págs. 1-6. 11. Conforme se depreende da Nota Técnica elaborada, foi observado que há medicamento disponível com ação antifibrótica aprovado para o tratamento da Fibrose Pulmonar Idiopática - FPI (Pirfenidona), menos oneroso do que o fármaco Nintedanibe. Também foi consignado que não há evidências de que um medicamento seja superior ao outro. 12. A Nota Técnica ressaltou que o Ministério da Saúde, por meio do seu órgão consultivo (CONITEC), avaliou o custo-efetividade dos medicamentos pleiteados pelo agravante e não o considerou adequado à realidade da saúde pública brasileira. 13. A decisão recorrida observou a legislação pertinente à matéria, assim como a jurisprudência atual sobre o tema ao destacar que o direito à saúde não pode ser interpretado como a obrigação do Estado em custear todo e qualquer tratamento médico, independentemente da análise dos custos, possíveis benefícios e real possibilidade de cura ou de melhora na qualidade de vida do paciente, sob pena de inviabilizar o sistema público de saúde, cujos recursos não são ilimitados. 14. O art. 300 do CPC somente permite a concessão de tutela de urgência se comprovada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, pressupostos essenciais para o deferimento da medida. 15. O Juiz não pode julgar apenas por empatia. “A humanidade (ou empatia) é a nossa propensão natural de nos colocarmos no lugar do outro. Humanidade é diferente de Justiça porque a Justiça pressupõe tratamento igualitário. A humanidade nunca vai ser igual porque temos empatia por aqueles que conhecemos e são parecidos conosco. Muitas vezes a Justiça é a negação da empatia. Nem sempre a decisão movida pela empatia é a decisão mais justa. A Justiça requer algum nível de abstração das emoções concretas”. (David Hume, filósofo do Iluminismo escocês, apud Daniel Wang). 16. Não se pode substituir o Direito e a Justiça pela simples empatia, pelo sentimento piedoso para com o revés na vida do outro, acompanhado do desejo de minorá-lo, o que é muito suscetível de ocorrer quando há, no processo, o binômio paciente versus Estado. 17. A ausência de estudo médico-científico idôneo, completo e suficiente para comprovar a eficácia do medicamento pleiteado para tratar a enfermidade apresentada pelo agravante no atual estágio em que se encontra e a existência de fármaco menos oneroso, conforme destacado na Nota Técnica elaborada, inviabilizam o deferimento da antecipação de tutela recursal. 18. Conforme ponderado na decisão de ID no 126071603, “somente em certas condições clínicas, vinculadas ao nível de comprometimento pulmonar e tempo de doença, há respaldo das agências internacionais para a dispensação do tratamento pelo Estado. Nesse sentido, entendo necessário o aprofundamento das provas dos autos, com o exercício do contraditório e da ampla defesa”. 19. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários ao deferimento da antecipação de tutela recursal pleiteada pelo agravante. DISPOSITIVO 20. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 21. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 22. Comunique-se à 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 23. Ouça-se o Ministério Público. 24. Após, retornem-me os autos 25. Publique-se. Intimem-se.” 16. Como não houve modificação fática e/ou jurídica passível de alterar os fundamentos da decisão acima transcrita, no mérito, adoto as mesmas razões de decidir e nego provimento ao recurso. Dispositivo 17. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 12 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO